Tribunal: TJSP
Processo: 1000630-63.2023.8.26.0283
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Agente de Segurança Penitenciário. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%). Admissibilidade. Prova pericial que demonstrou que a autora está exposta a agente de risco físico – radiação ionizante, sem os adequados equipamentos de proteção individual e sem o devido monitoramento para a verificação dos limites de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Agente de Segurança Penitenciário. Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%). Admissibilidade. Prova pericial que demonstrou que a autora está exposta a agente de risco físico – radiação ionizante, sem os adequados equipamentos de proteção individual e sem o devido monitoramento para a verificação dos limites de tolerância e a respectiva exposição aos níveis mínimos de radiação, fazendo jus ao percebimento do adicional em grau máximo. Hipótese em que mesmo readaptada não houve alteração das funções, estando rotineiramente sujeita ao agente insalubre. Procedência da ação mantida. Recurso oficial não provido.